Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706517-26.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE FERREIRA SILVA, ALDA FERREIRA SILVA BUENO, ANESIO BUENO PEIXOTO, CLAUDIA FERREIRA SILVA, GERALDA FERREIRA SILVA, ARNALDO RODRIGUES COSTA, JANETHE FERREIRA SILVA APELADO: IZABEL FERREIRA SILVA, LUCIMAR FERREIRA SILVA, EDMAR FERREIRA SILVA, DALILA FERREIRA SILVA, SANSAO FERREIRA DE SOUSA, SANDRO MARTINS FERREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 13410311) interposta pelos Autores, ELAINE FERREIRA SILVA e OUTROS, em face da sentença (ID 13410308) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de alienação judicial de bens ajuizada contra IZABEL FERREIRA SILVA e OUTROS, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485,I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo sem análise do mérito. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Intimados para sanar o vício (ID 13792307), os Apelantes efetuaram o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC (ID 14609390). Os Apelados IZABEL, LUCIMAR, EDMAR e SANDRO apresentaram contrarrazões, com preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse de agir (ID 13410326), e os Apelados DALILA FERREIRA SILVA e SANSÃO FERREIRA DE SOUSA apresentaram contrarrazões, com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (IDs 13410348 / 13410354). Cumpre observar preliminarmente que a hipossuficiência financeira dos Apelados DALILA FERREIRA SILVA e SANSÃO FERREIRA DE SOUSA não restou suficientemente comprovada pelos documentos juntados aos autos. Posto isso, intimem-se os Apelados DALILA FERREIRA SILVA e SANSÃO FERREIRA DE SOUSA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Por fim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os Apelantes para manifestação acerca da preliminar arguida em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2020 00:15:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador